Tribunal: STF
Processo: Inq 3546
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
EMENTA



    CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. DECLARAÇÕES PROFERIDAS EM AMBIENTE ELEITORAL E PARA FINS DE PROPAGANDA ELEITORAL. EMENDATIO LIBELLI. DESCLASSIFICAÇAO. ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” NÃO RECONHECIDA. MÉRITO FAVORÁVEL AO ACUSADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO FAVOR REI. FIGURAS PÚBLICAS. DECLARAÇÕES TEMATICAMENTE PERTINENTES À DIALÉTICA ELEITORAL. ATIPICIDADE DE CONDUTA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. 



    1. Os crimes contra a honra previstos nos arts. 324, 325 e 326 do Código Eleitoral se perfectibilizam quando as declarações ofensivas ocorrem no contexto de propaganda eleitoral ou para tal efeito e, preenchidas essas elementares objetivas do tipo, preferem aos crimes previstos respectivamente nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, em razão do princípio da especialidade. Emendatio libelli que se realiza na forma do art. 383 do CPP.



    2. Natureza pública incondicionada da persecução criminal nos delitos contra a honra previstos na legislação eleitoral. Ilegitimidade ativa ad causam que não se declara no caso concreto, em atenção ao princípio do favor rei, presente a possibilidade de julgamento do mérito favoravelmente ao acusado.



    3. A jurisprudência deste STF admite critérios particulares para aferir a ofensa à honra baseados na maior ou menor exposição pública da pessoa ofendida: (...) Ao dedicar-se à militância política, o homem público aceita a inevitável ampliação do que a doutrina italiana costuma chamar a zona di iluminabilit, resignando-se a uma maior exposição de sua vida e de sua personalidade aos comentários e à valoração do público, em particular, dos seus adversários (HC 78.426-6-SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1 ª Turma, DJ de 7.5.1999). 



    4. Declarações no caso concreto compatíveis com a dialética do jogo político, limitadas ao campo das ideias, sem adjetivações nem desqualificação moral do interlocutor, e pertinentes ao ambiente eleitoral em que proferidas, a revelar atipicidade de conduta quanto aos crimes de calúnia, difamação e injúria. 



    5. Queixa-crime rejeitada com fundamento no artigo 395, III, do CPP.